Tribunal: TJMT
Processo: 0504381-63.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504381-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SAMUEL PEDRO DE SALES - CPF: 061.862.541-00 (APELADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 se aplica aos casos em que a decisão liminar foi suspensa pelo Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 0504381-63.2015.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que não se aplica o tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois “
a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, pois a liminar deferida foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015
”.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Sem contrarrazões
(Id. 321532861).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 323836884)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 0504381-63.2015.8.11.0041, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986
”.

O cerne da questão recursal reside na aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema 986, que estabeleceu a legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A parte apelante sustenta que a suspensão da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015 afastaria a aplicação da modulação, por não estar a decisão "vigente" conforme critérios do c. STJ.

Pois bem.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Na ocasião, a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “
estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.
[g.n.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos”.

(TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

A partir dessas premissas, deve ser preservado o direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ (29.05.2024), em observância aos parâmetros da modulação fixada no tema repetitivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025